Tribunal: TJSP
Processo: 0001548-42.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Conversão de sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade – Indevido – Possibilidade de suspensão da pena substitutiva até o cumprimento da reprimenda corporal – Recurso a que se dá provimento.